Tribunal: CARF
Processo: 14751.002986/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART 14, III, DO CTN. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Para fazer jus a imunidade, cabia à contribuinte manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA. DESCARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária, pela entidade beneficente de assistência social, que deixar de atender a todos os requisitos exigidos pela lei para gozar do benefício da isenção. Contribuem para o presente caso as irregularidades apontadas na Contabilidade da Empresa.
DIREITO ADQUIRIDO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As entidades que pretendem da imunidade prevista na CF/88 devem se adequar aos requisitos da legislação atinente à matéria (Lei 8.212/91), ficando sujeita a fiscalização posterior.
ASSISTÊNCIA SOCIAL. EDUCAÇÃO. INTEGRAÇÃO.
O benefício previsto constitucionalmente objetivo a integração e desenvolvimento social por meio de práticas que socorram os mais carentes. Neste sentido, e na ausência de previsão legal em contrário, a educação inclui-se no rol de serviços incentivados.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser exigidas após o transcurso do prazo de noventa dias da data da publicação da lei que os houver instituído ou modificado.
RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.002986/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.200 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
OBSERVÂNCIA AO ART 14, III, DO CTN. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Para fazer jus a imunidade, cabia à contribuinte manter escrituração de suas
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
ENTIDADE
FILANTRÓPICA.
DESCARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
É devida a contribuição previdenciária, pela entidade beneficente de assistência
social, que deixar de atender a todos os requisitos exigidos pela lei para gozar
do benefício da isenção. Contribuem para o presente caso as irregularidades
apontadas na Contabilidade da Empresa.
DIREITO ADQUIRIDO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As entidades que pretendem da imunidade prevista na CF/88 devem se adequar
aos requisitos da legislação atinente à matéria (Lei 8.212/91), ficando sujeita a
fiscalização posterior.
ASSISTÊNCIA SOCIAL. EDUCAÇÃO. INTEGRAÇÃO.
O benefício previsto constitucionalmente objetivo a integração e
desenvolvimento social por meio de práticas que socorram os mais carentes.
Neste sentido, e na ausência de previsão legal em contrário, a educação inclui-
se no rol de serviços incentivados.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO ÀS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser exigidas após o
transcurso do prazo de noventa dias da data da publicação da lei que os houver
instituído ou modificado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.002986/2008-30
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

RESPONSABILIDADE. SÚMULA CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, A “Relação de Co-Responsáveis - CORESP",
o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo
fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à solicitação de aplicação do art. 41 da Lei
Complementar no 187, de 2021; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o Conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14751.002986/2008-30, em face do acórdão no 11-29.005, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (DRJ/REC), em sessão realizada em 26 de
fevereiro de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Nos termos do relatório fiscal de fls. 813 a 863 e dos Anexos de fls. 04 a 806, tem-se
em pauta Auto de Infração para a exigência das contribuições sociais (suportadas pelos
SEGURADOS e cuja responsabilidades de recolhimento pertence à autuada), incidentes
sobre os fatos geradores apurados nos seguintes levantamentos:
PJE - salários de contribuição apurados a partir da diferença entre os valores declarados
(a maior) na DIPJ e na Relação Anual de Informações Sociais-Relação Anual de
Informações Sociais-RAIS;
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

PJT - salários de contribuição apurados a partir da diferença entre os valores para
Contribuintes Individuais declarados (a maior) na DIPJ e na Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP;
RAE - salários de contribuição apurados a partir da diferença entre os valores
declarados (a maior) na RAIS em comparação com a GFIP;
Não há comprovação dos descontos de responsabilidade da autuada.
Período dos lançamentos: 01/2004 a 12/2004.
Assim resume-se o relatório fiscal acima referido:
1 - O presente lançamento decorre do fato de a autuada- não ter demonstrado atender,
cumulativamente, os requisitos para a isenção prevista no § 7° do art. 195 da
Constituição Federal no exercício de 2004. À época, os requisitos encontravam-se
expostos no artigo 55 da Lei 8.212/91.
2 - Em cumprimento ao artigo 31 da NIP 446/2008, em vigência na época do presente
lançamento, em caso de descumprimento dos requisitos para gozo da isenção das
contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91, a Fiscalização da Receita
Federal do Brasil lavrou o competente Auto de Infração relativo aos créditos devidos,
demonstrando o não atendimento das condições estabelecidas pela legislação do período
auditado.
3- Conforme o Relatório Anual de Atividades de 2004, a CNEC possuía 302 unidades,
prestando serviços educacionais nas áreas de educação básica, profissional e superior.
Agregava um total de 127.795 alunos, dos quais 50.785 com bolsas parciais e 8.117
com bolsas integrais. Empregava, neste mesmo ano, 11.769 profissionais.
4- Nos exercícios de 2003 a 2007 a CNEC vem usufruindo isenções das contribuições
previdenciárias.
5-. Quanto à Contabilidade, foram repetidas as constatações que serviram de lastro ao já
mencionado Auto de Infração - n° 37.157.932-5:
A2.1:::inexistência de um sistema único de registro contábil em suas diversas filiais;
A2.2:::não houve incorporação dos resultados das diversas filiais, mensalmente, na
escrituração da matriz U.ivro Diário 2004, s/n);
A2.3:::o Balanço Geral e as Demonstrações contábeis não foram inseridas no Livro
Diário e, por conseguinte, não foram autenticados pelo cartório competente;
A2.4:::a entidade não apresentou a composição do saldo de contas tais como 1 Caixa,
Bancos, Receita Bruta Total e Receita Bruta com Subvenções;
A2.5:::não foi informado o registro na CVM do Sr. Ricardo Roberto Monello, que
auditou e emitiu parecer sobre as demonstrações contábeis da autuada;
A3,6:::o referido parecer contou com várias ressalvas (transcritas à fl. 55);
A2.7:::no Anexo III do relatório fiscal (fls. 287 a 293), estão anotado os Livros Diário
que foram apresentados e que possuem irregularidades nas datas de autenticação/registro;
A2.8:::os registros contábeis, nos casos dos Estados de Alagoas e Pernambuco se deram
em data posterior a entrega da DIPJ, conforme apurado pela data de registro do contador
responsável;
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

A2.9:::no mesmo Anexo III (fls. 287 a 293) estão listados diversos estabelecimentos
cujos livros não possuíam numeração de ordem.
A2.l0:::no Anexo XI (fls. 746 a 772) encontram-se as cópias de vários livros, de filiais
apontadas no Anexo III, que apenas foram impressos após o início da ação fiscal
(28/11/2007);
A2.11:::no Anexo V deste relatório (fls. 298 a 302) encontram-se os estabelecimentos
com omissão/falhas nas demonstrações contábeis que deveriam integrar os respectivos
Livros Diário;
A2.12:::no Anexo VI deste relatório (fls. 303 e 304) encontram-se elencados os
estabelecimentos com diferenças entre o valor total do Ativo e do Passivo;
A2.13:::nas demonstrações contábeis da matriz foi observado que os valores do Passivo
Exigível a Longo Prazo-PELP e do Patrimônio Líquido-PL relativos a 2003 e inseridos
no Balanço de 2004, não coincidem com os declarados em 2003 (Anexo VII fls. 389 a
415);
A2.14:::no Anexo VIII deste relatório (fls. 416 e 417) encontram-se indicados os
estabelecimentos com Saldo Credor na conta caixa;
A2.15:::ausência dos extratos bancários dos estabelecimentos apontados no item 6.12
do relatório fiscal (f. 63);
A2.16:::ausência de livros Diário e Razão e de arquivos digitais para os
estabelecimentos indicados no item 6.13 (f. 64);
A2.17:::ausência de livros Diário e Razão para os estabelecimentos indicados no item
6.13.1 (fls. 64 e 65);
A2.18:::no Anexo E (fls. 746 a 772) estão indicados os estabelecimentos com
problemas no histórico dos lançamentos contábeis, dificultando a análise fiscal;
A2.19:::livros Diário e Razão sem a movimentação de todo o exercício de 2004, embora
tenha declarado informações em GFIP / RAIS (Anexo XII de fls. 773 a 785);
A2_20:::diversos estabelecimentos apresentaram livro Diário apenas a partir de 2004
(Livro n°1), embora estivessem desenvolvendo suas atividades anteriormente (Anexo
XIII de fls. 786 a 788);
A2.21:::Livro Razão sem totalização dos valores movimentados nas contas contábeis
(Anexo XIV de fls. 822 a 843);
A2.22:::não contabilização de gratuidades e das isenções usufruídas (uso de contas de
resultado e ausência de isenções COFINS e CSLL);
A2.23:::existência de elevados valores de ajustes de anos anteriores (Anexo I de fls.166
a 195);
A2.24:::divergências entre os números de bolsas de estudo nas demonstrações contábeis
e nos relatórios de atividades (Anexo XVI de fls. 958 a 964);
A2.25:::divergências entre os números de bolsas de estudo nos relatórios de atividades e
nos documentos contábeis (Anexo XVII de fls. 965 a 968);
A2.26:::empréstimos não contabilizados (Anexo )flX de fls. ll 66 a 1131);
A2.27:::reavaliação de Ativos sem a devida comprovação (Anexo XX de fls. 1182 a
1185);
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

A2.28:::obras em andamento sem a respectiva documentação contábil (conta
“Imobilizado em Formação' na demonstração contábil do já referido Anexo I).
O referido conjunto de condutas foi classificado como infração ao disposto no artigo 33,
§2° da Lei 8.212/91 e no artigo 232 do Regulamento da Previdência Social-RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, o que motivou a lavratura do presente Auto de
Infração.
6. Por tudo resumido acerca do Auto de Infração acima (cuja multa foi mantida na
integra após emissão do Acórdão 11.29.009/2010 desta Turma), a Contabilidade não se
prestou a comprovar as exigências legais para exercício do benefício em tela,
acarretando o lançamento das contribuições devidas pelas empresas em geral.
As bases de cálculo foram apuradas, conforme resumos dos lançamentos utilizados, a
partir das DIPJ, das RAIS e das GFIP confeccionadas pelo contribuinte.
Este procedimento de aferição e os demais aspectos deste lançamento têm sua
fundamentação legal consignada no Relatório de Fundamentos Legais do Débito – FLD
(fls. 807 e 808).
Cientificado pessoalmente deste lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls.
905 a 946), argumentando, em síntese:
D.I- tempestividade de sua defesa;
D.II- erro no apontamento dos administradores da autuada, uma vez que os Srs. Narcio
Rodrigues, Geraldo do Espírito Santo e Mana Amélia não praticaram atos de gestão no
período fiscalizado;
D.III- nulidade do presente lançamento em virtude de ausência de indicação dos fatos
geradores e do fundamento legal para a exigência;
D.IV- não há fundamento para que se desprezem as bolsas de estudo parciais ou as
destinadas a curso de Graduação ou, ainda, para que se vede a participação, como
beneficiários, de contribuintes para a Previdência e para o Imposto de Renda;
D.V - não se exige a contabilização isenções relativas à COFINS e CSLL, tendo havido
a apresentação em Notas explicativas da Isenção Patronal Previdenciária usufruída;
D.VI- o percentual de gratuidade de 20% foi atingido conforme planilha de fl. 940;
D.VII- o valor de gratuidades informado no Relatório Anual de Atividades corresponde
a R$ 43.198.883,97, inexistindo divergências entre este, a Contabilidade e os
documentos de suporte;
D.VIII- os empréstimos aos sócios estão devidamente comprovados e escriturados;
D.IX- a reavaliação de ativos não tem nenhum efeito sobre o direito à imunidade de
autuada;
D.X - o novo MPF (n° 04301100.2008. 00111) apresentado não reiterou os documentos
do MPF anterior (09428478), razão pela qual não foram fornecidos os documentos
relativos ao “Imobilizado em Formação”
D.XI- ainda quanto à regularidade da Contabilidade apresentada, renovam-se as razões
aduzidas no Auto de Infração – no 37.157.932-5, assim resumidas:
A. ..
'D
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

C.
D. alega ter incorporado na contabilidade da matriz, os resultados das filiais
contabilizados de forma descentralizada;
E. a contabilidade das muitas filiais não possuía uma única estrutura (planos de contas
diferenciados), mas tratava de garantir a consistência das informações registradas,
restando claro que possuía critério uniforme em sua contabilidade a nível nacional;
F. a escrituração referida pelo artigo 14 do CTN não precisa atender todas as regras de
escrituração contábil e a autuada, por se tratar de entidade civil sem fins lucrativos,
apenas registra seus atos em cartório de Notas, sem submissão às normas do Registro de
Comercio;
G. a regra de consolidação de lançamento na matriz diz respeito apenas às entidades
tributadas com base no lucro real (artigo 252 do Decreto 3.000/ 1999);
H. não há norma contábil que determine a existência de um único livro Diário/ Balanço;
I. houve atestado da própria fiscalização de que a autuada teria promovido sua
escrituração contábil dentro dos padrões estabelecidos;
J. inexiste norma que condicione a validade do Balanço à sua integração ao Livro
Diário;
K. as várias Unidades da Federação elaboram Balanços Estaduais através de planilhas
eletrônicas;
L. não foram consideradas, de forma arbitrária, as demonstrações contábeis da autuada
pelo simples fato de não estarem suportadas por um Livro Diário ou Razão;
M. ....
N. apenas se exige o registro na CVM do auditor coordenador dos trabalhos, no caso o
Sr. lvan Roberto dos Santos;
O. as ressalvas destacadas na auditoria contábil só confirmam a existência da
escrituração que a fiscalização tenta descaracterizar;
P. a emissão de um Parecer com ressalva não motiva a desconsideração da
contabilidade;
Q. inexiste prazo para a escrituração contábil;
R. o registro secundário do Contador não é suficiente para atestar a intempestividade da
escrituração contábil de sua responsabilidade: os registros foram assinados em 2008 por
conta da digitação da escrita no intuito de atender à exigência de arquivos digitais;
S. o Balanço de 2003 foi elaborado de forma analítica e o de 2004 de forma
consolidada: a demonstração adicional chamada “compensado” aponta as divergências
anotadas;
T. as diferenças entre os valores de 2003 usadas no Balanço de 2004 se devem à posição
das colunas consideradas em cada exercício;
U. em alguns momentos a conta caixa apresenta saldo credor que, ao final do exercício,
é corrigido;
V. as contas correntes em nome da Superintendência do estão devidamente escrituradas
em sua contabilidade;
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

W. os extratos da faculdade de Ciências Econômicas de Vitória- S chegaram apenas
depois de o auditor fiscal de ter dito que não receberia mais nenhuma documentação;
X. as operações da filial 0045-30 (Santa Catarina), bem como as das filiais de Itajaí/ SC,
foram registradas na filial 0952-33;
Y. nas filiais onde se alega que há massa salarial e vínculos, não houve escrita contábil
por se tratar de empresas encerradas antes de 2004 (maioria) ou sem operação;
Z.
AA. o fato de um livro contábil tomar o número “I” não autoriza concluir que não
houve outros antes;
AB. a falta de totalização de saldos no Livro Razão decorre do sistema de registro
utilizado: os totais verticais existem;
AC. os lançamentos que o auditor considerou como “retificação de lançamento” são, na
realidade transferências de recursos entre as diversas filiais;
{não foram transcritos os itens dissociados do presente lançamento}
Anexou entre outros : Estatuto Social 2008, Decreto 36.505/ 1954, Decreto de
27.05.1992, Certidão de entrega de Relatório de Atividades de 2007, Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos de 02.09.1975, Certidão de existência do CEAS válido
de 01/2004 a 12/2006, Declaração de utilidade pública estadual de 18.05.2005,
Declaração de Utilidade Pública Municipal por meio da Lei 10497/2005, Ata de reunião
do 40° Congresso Nacional da CNEC, Declarações no Ministério da Educação a
respeito de bolsas de estudo parciais e integrais ofertadas pela CNPJ da matriz ao
PROUNI no período de 2005 a 2008, Termo de Abertura do Livro Diário n ° 6 de 2004
registrado em Cartório em 28.03.2008 em Aracaju-SE, Termo de Abertura do Livro
Diário n ° 20 de 2004 registrado em Cartório em 02.04.2008 em João pessoa -PB,
Balancetes e outros termos de abertura, Relatórios do SEFIP e guias de recolhimento.
Assim, em resumo, eis o que há para conhecer deste processo submetido à análise da
Turma de Julgamento.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
2124/2143 dos autos:
“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/O1/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
A
ENTIDAIDE
FILANTRÓPICA.
DESCARACTERIZAÇAO. INCIDENCIA DE CONTRIBUICAO.
É devida a contribuição previdenciária, pela entidade beneficente de assistência social,
que deixar de atender a todos os requisitos exigidos pela lei para gozar do benefício da
isenção. Contribuem para o presente caso as irregularidades apontadas na Contabilidade
da Empresa.
DIREITO ADQUIRIDO. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As entidades que pretendem da imunidade prevista na CFRB/88 devem se adequar aos
requisitos da legislação atinente à matéria (Lei 8.212/91), ficando sujeita a fiscalização
posterior.
ASSISTENCIA SOCIAL. EDUCAÇAO. INTEGRAÇAO
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

O benefício previsto constitucionalmente objetivo a integração e desenvolvimento
social por meio de práticas que socorram os mais carentes. Neste sentido, e na ausência
de previsão legal em contrário, a educação inclui-se no rol de serviços incentivados.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO ÀS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
As contribuições sociais previdenciárias somente poderão ser exigidas após o transcurso
do prazo de noventa dias da data da publicação da lei que os houver instituído ou
modificado.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Por tudo exposto, resta JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a defesa, acatando a
sua seguinte tese:
I - Exclusão do Sr. Nárcio Oliveira do rol de sócios;
Fica mantido o crédito tributario lançado, na integra, uma vez que a consideração não
afeta o montante devido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 2146/2169,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
O processo foi apensado ao autos no 14751.002985/2008-95.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
A contribuinte requer, em sede de sustentação oral e memoriais, a aplicação do
art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021, que assim dispõe:
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais,
em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e 4480 e correlatas.
Todavia, a análise de eventual ocorrência de extinção do crédito tributário, nos
termos do art. 41 da LC no 187/01, não é de competência deste Eg. Conselho, cabendo a
Unidade executora do presente acórdão apreciar tal questão.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

Portanto, entendo por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
solicitação de aplicação do art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021.
Tendo em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, adoto os seguintes fundamentos da decisão recorrida abaixo transcritos:
“Das bases e da motivação fática da presente autuação (item D.III da defesa)
A presente exigência, derivada de aferição indireta, encontra-se detalhada no já
resumido relatório fiscal. As bases de cálculo forma apuradas a partir dos documentos
elencados neste mesmo relato. De notar-se que tais documentos (DIPJ, Relação Anual
de Informações Sociais-RAIS e GFIP) foram confeccionados pelo próprio contribuinte.
Quanto aos fundamentos legais para a exigência em comento, estes encontram-se
detalhados, por período, no relatório FLD de fls. 807 e 808.
Deste modo, é improcedente o pleito da autuada, uma vez que os elementos reclamados
estão presentes nos autos ora em análise. Neste mesmo giro, a presente defesa é prova
de que houve a compreensão do que se estava a exigir.
Pedido de nulidade não acatado.
Da análise das gratuidades (itens D, IV, D, V e D. VI, da defesa)
O presente crédito versa sobre o lançamento das contribuições devidas à Previdência
Social, em decorrência da descaracterização do contribuinte da condição de imune nos
termos dos artigos 195, §4° da CRFB e 55 da Lei 8.212/91.
Não cabe, desta feita, a investigação de condição específica à concessão do CEBAS
(Decreto 2536/98): ou seja, a aplicação de 20% de sua Receita Bruta em gratuidades e o
limite máximo do direito a ser considerado (isenções usufruídas). Tais restrições não
constam no rol de requisitos do beneficio em tela, sendo matéria estranha ao presente
crédito.
As informações apuradas atinentes a esta matéria já foram, conforme atesta a autoridade
lançadora, objeto de Representação Administrativa ao MPAS, que verificará a
composição e a adequação do percentual exigido.
Igual sorte tem as alegações acerca dos beneficios cabíveis para as empresas integradas
ao PROUNI, vez que também remetem ao mencionado Certificado.
O que se impõe como relevante ao presente julgamento é o perfil dos destinatários das
referidas gratuidades : deste ônus não se desincumbiu o contribuinte quando não
comprovou a situação de hipossuficiência de sua clientela.
Teses prejudicadas.
Da análise acerca da Contabilidade da Impugnante (itens D. VII, D.VIII, D.IX e DIX da
defesa).
Quanto aos empréstimos a sócios, a defesa não trouxe prova em seu favor: ou seja,
assim como durante a ação fiscal, não fez juntar, em sua impugnação, os contratos e os
lançamentos contábeis relativos à remessa e ao retomo dos valores transferidos aos
sócios (Anexo XIX do Auto de Infração n° 37.157.938-4).
Quanto às divergências entre os documentos contábeis, os documentos de suporte e o
Relatório Anual de Atividades, a autuada novamente limita-se a argüir a inexistência
das diferenças apontadas nos Anexos XVI e VII do Auto de Infração n° 37.157.938-4.
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

Apesar de saber os documentos que se apontam como conflituosos, não traz provas em
contrário e tampouco explica as divergências apontadas nos mencionados anexos.
Quanto à reavaliação de Ativos, a autuada não nega a irregularidade apontada pela
fiscalização: limita-se a alegar que tal matéria não afeta o direito em julgamento. Ora, se
é a Contabilidade elemento fundamental para que se verifique a condição de imunidade
pleiteada pelo contribuinte, todos os lançamentos contábeis devem ser profundamente
investigados como sinal da regularidade de tais registros.
Ademais, a avaliação dos Ativos tem relevante significância para todos os interessados
na atividade empresarial da autuada, inclusivo o Fisco, uma vez que representa a
composição do Patrimônio da empresa (verdadeira garantia sua relação com toda a
sociedade).
Quanto às demais questões atinentes à Contabilidade da Autuada, renovaremos a
exposição de motivos declinada no Auto de Infração - n° 37.157.932-5:
“”
Do prazo de escrituração (item Q da defesa)
A empresa admite em sua peça impugnatória (item 93 da 1219) que não registrou seus
lançamentos contábeis na época assinalada pelo Fisco. Também anuncia (item 96 def
12.19) que não há prazo estabelecido para tal atividade.
Ora, além de carecer de lógica a tese de que a entidade poderia lançar a qualquer
tempo suas operações contábeis, o que inviabilizaria qualquer atividade investigatória
ou fiscalizatória de terceiros interessados, existe na legislação previdenciária especial
previsão sobre este prazo:
Regulamento da Previdência Social-Regulamento (Decreto n. ° 3. 048/99).
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontados, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização apos noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente: (..)
(grifo não original)
Resta assim confirmado o equívoco na conduta da autuada, apontado na presente
autuação.
Do parecer dos Auditores Independentes (itens N, O e P da defesa)
Neste terna cabe acolher os argumentos da defesa no que se refere à validade do
parecer, uma vez que a própria fiscalização atesta que houve a apresentação de
registro na CVM de, pelo menos, um dos auditores responsáveis: o Sr. Ivan Roberto dos
Santos.
Considera-se, assim atendida, a exigência exposta no artigo 5° do Decreto 2.536/98
que trata da apreciação das demonstrações contábeis elo CNAS.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

Superada a discussão acerca da validade de tal parecer, cabe então discutir os efeitos
de seu resultado. A referida manifestação técnica traz em seus itens 3, 4 e 5(fl. 55) :
A entidade não procedeu ao final dos exercícios acima (2202, 2003 e 2004), de forma
plena, à conciliação do saldo contábil de Anuidades a Receber.
Não foram constituídas de forma integral as Provisões para Férias e Encargos de
Funcionários.
Não foi possível determinar se os ajustes dos saldos das contas resultariam em efeitos
relevantes sobre as Demonstrações Contábeis de 2002, 2003 e 2004.
Ora, trata-se diretamente do período em análise e tais condutas caracterizam o
descumprimento de formalidades previstas na Contabilidade apresentada à
Fiscalização. Basta a simples conclusão de que foi impossível, para a Auditoria,
avaliar as conseqüências dos ajustes de contas nas Demonstrações do exercício em tela
para que se tenha prejudicada a análise pretendida pela fiscalização previdenciária.
Gize-se que sobre a entidade em gozo de benefício fiscal recai todo o ônus de
demonstrar o atendimento de requisitos legais disposto nos artigo no artigo 55 da Lei
8212/91. O que pode ser “ressalvado em parte” no mundo contábil, não
terá, necessariamente validade para atestar situações peculiares do contribuinte.
Assim, mesmo que o parecer acima avalie como superável tais condutas, como avaliar
o atendimento dos requisitos para o benefício da imunidade, se não há certeza sobre
valores que diretamente interessam ao Fisco?
Desta feita, entende-se como relevantes, as ressalvas negativas feitas pela Auditoria
independente, sobre a Contabilidade da autuada, para os trabalhos da fiscalização
previdenciária.
Da afirmação fiscal de que teria recebido todos os documentos requestados (item I da
defesa)
Trata-se de mera alegação sem a devida comprovação documental.
Improcedente.
Das regras de escrituração (itens F, J, D, E, G, H, K, L, L, X, AB da defesa)
As demonstrações contábeis são ferramentas de extrema importância social e devem
refletir com a máxima exatidão e clareza os resultados conquistado pelas empresas,
assim como a sua situação patrimonial.
Daí a importância de os livros contábeis da empresa buscarem a máxima clareza e
fidedignidade, seguindo princípios e orientações técnicas que não se constituem em
mera formalidade, mas sim, medidas de cautela que assegurem a compreensão dos
dados nela registrados por todos os interessados (credores, contribuintes, sócios
minoritários, Fisco, Sociedade etc).
A legislação previdenciária em diversos momentos destaca a inafastável importância
da contabilidade:
Lei no 8.212/91
Art. 15. Considera-se:
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os Órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Art. 33. À Secretaria da Receita federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do art.
11, as contribuições incidentes a título de substituição e as devidas a outras entidades e
fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e informações
solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e das contribuições' devidas' a outras entidades e fundos.
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa,
a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ónus
da prova em contrário.
Decreto no 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o monta das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
I - atender ao princípio contábil do regime de competência; e
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os códigos ou abreviaturas
que identifiquem as respectivas rubricas utilizadas na elaboração da folha de
pagamento, bem como os utilizados na escrituração contábil.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

§ 15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.
Art. 235 Se, no exame da escrituração contábil de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do lucro, esta
será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as contribuições devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(grifo não original)
As Normas Brasileiras de Contabilidade As Normas Brasileiras de Contabilidade
(NBC) constituem-se num conjunto de regras e procedimentos de conduta que devem
ser observados como requisitos para o exercício da profissão contábil, bem como os
conceitos doutrinários, princípios, estrutura técnica e procedimentos a serem aplicados
na realização dos trabalhos previstos nas normas aprovadas por resolução emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade.
Desta feita, pelo exposto acima, as empresas em gozo de isenção, assim como todas as
outras, devem, na ausência de determinação legal diversa, observar as normas acima
postas.
Outro não deveria ser o entendimento, uma vez que, sendo de interesse social a
observância destas regras pelas' empresas em geral, por maiores motivos devem
também ser observadas pelas entidades que usufruem ou pretendem usufruir benefícios
fiscais. Sobre tais pessoas jurídicas incide de forma ainda mais contundente o interesse
da sociedade.
Assim posto, passaremos a analisar as questões atinentes à escrita contábil da autuada.
A Norma Brasileira de Contabilidade - NBCT 2 estabelece as formalidades a serem
adotadas:
2.1.1 - A Entidade deve manter um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e
fatos administrativos, através de processo manual, mecanizado ou eletrônico.
2.1.2 - A escrituração será executada:
a) em idioma e moeda corrente nacionais;
b) em forma contábil;
c) em ordem cronológica de dia, mês e ano;
d) com ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou
transportes para as margens;
e) com base em documentos de origem externa ou interna ou, na sua falta, em
elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.
2.1.2.1 - A terminologia utilizada deve expressar o verdadeiro significado das
transações.
2.1.2.2 - Admite-se o uso de códigos e/ou abreviaturas nos históricos dos lançamentos,
desde que permanentes e uniformes, devendo constar, em elenco identificador, no
"Diário" ou em registro especial revestido das formalidades extrínsecas.
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

2. 1. 3 - A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises e mapas
demonstrativos e demonstrações contábeis são de atribuição e responsabilidade
exclusivas de Contabilista legalmente habilitado.
2.1.4 “- O Balanço e demais Demonstrações Contábeis de encerramento de exercício
serão transcritos no "Diário", completando-se com as assinaturas do Contabilista e do
titular ou representante legal da Entidade. Igual procedimento será adotado quanto às
Demonstrações Contábeis elaboradas por força de disposições legais, contratuais ou
estatutárias.
2.1.5 - O "Diário" e “Razão” constituem os registros permanentes da Entidade.
Os registros auxiliares, quando adotados, devem obedecer aos preceitos gerais da
escrituração contábil, observadas as peculiaridades da sua função. No "Diário" serão
lançadas, em ordem cronológica, com individuação, clareza e referência ao documento
probante, todas as operações ocorridas, incluídas as de natureza aleatória, e quaisquer
outros fatos que provoquem variações patrimoniais.
2.1.5.1 - Observado o disposto no "caput", admite-se:
a) a escrituração do "Diário" por meio de partidas mensais;
b) a escrituração resumida ou sintética do "Diário", com valores totais que não
excedam a operações de um mês, desde que haja escrituração analítica lançada
2.1.5.2 – Quando o “Diário” e o Razão” forem feitos por processo que utilize fichas ou
folhas soltas, deverá ser adotado o registro "Balancetes Diários e Balanços".
2.1.5.3 - No caso de a Entidade adotar para sua escrituração contábil o processo
eletrônico, os formulários contínuos, numeradas mecânica ou tipograficamente, serão
destacados e encadernados em forma de livro.
NBC T 2.7 - Do Balancete
01. O balancete de verificação do razão é a relação de contas, com seus respectivos
saldos, extraída dos registros contábeis em determinada data.
02. O grau de detalhamento do balancete deverá ser consentâneo com a sua finalidade.
03. Os elementos mínimos que devem constar do balancete são:
a) identificação da Entidade;
b) data a que se refere;
c) abrangência;
d) identificação das contas e respectivos grupos;
e) saldos das contas, indicando se devedores ou credores;
f) soma das contas e respectivos grupos
04. O balancete que se destinar a fins externos à Entidade deverá conter nome e
assinatura do
05. O balancete deve ser levantado, no mínimo, mensalmente.
Primeiro: confirmamos que o Balanço da entidade deve, necessariamente, integrar o
Livro Diário, não podendo ser substituídos por simples planilhas;
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

Segundo: O Livro Razão deve conter os totais de Saldos Credores e Devedores (o
sistema utilizado pela empresa deveria estar atento a esta exigência). Os saldos
verticais referem-se apenas à exigência “e ” da NBC T 2. 7 transcrita.
Conduta corretamente reprovada pela fiscalização.
Quanto à adoção de contabilidade descentralizada por filial, de fato, como sustenta a
defesa, não se exige que uma única escrituração seja feita em todas as filiais. Todavia,
também não se pode olvidar que, para a construção de um resultado global da
entidade, necessário para verificação de sua regularidade como entidade merecedora
de benesse fiscal, deve-se zelar pela uniformidade dos sistemas de registro contábil.
Neste ponto, a própria autuada reconhece que trabalha com Planos de Contas
hierarquizados de forma distinta. E mais, declara possuir critérios nacionalmente
uniformes de contabilização, sem, no entanto, demonstrar esta padronização.
NBC T 2.6 - Da Escrituração Contábil das Filiais
01. A Entidade que tiver unidade operacional ou de negócios, que como filial, agência,
sucursal ou assemelhada, e que optar por sistema de escrituração descentralizada,
deverá ter registros contábeis que permitam a identificação das transações de cada
uma dessas unidades, observado o que prevê a NBC T 2 – Da Escrituração Contábil.
02. A escrituração de todas as unidades deverá integrar um único sistema contábil, com
a observância dos Princípios Fundamentais da Contabilidade aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade.
03. O grau de detalhamento dos registros contábeis ficará a critério da Entidade.
04. As contas recíprocas relativas às transações entre matriz e unidades, bem como
entre estas, serão eliminadas quando da elaboração das demonstrações contábeis.
05. As despesas e receitas que não possam ser atribuídas às unidades serão registradas
na matriz.
06. O rateio de despesas e receitas, da matriz para as unidades, ficará a critério da
administração da Entidade.
O normativo considerado pela fiscalização (Decreto 3000/1999) aplicável na
tributação do lucro real, apenas serve para ratificar a necessidade de que informações
descentralizadas sejam consolidadas quando a situação depende da análise do
resultado global do contribuinte. É necessário na apuração pelo Lucro Real e, de forma
similar, na pesquisa sobre regularidade da entidade imune, tendo-se em conta a
necessidade de se avaliar o comprimento de todos os requisitos legais para exercício do
benefício.
A própria entidade reconhece esta necessidade e afirma que teria incorporado na
matriz os resultados das filiais ou promovido escrituração contábil regular se no
entanto, comprovar suas alegações.
Assim, agiu com acerto a fiscalização previdenciária quando registrou a falta de
integração contábil entre matriz e filiais.
Neste ponto, vale também reprovar a conduta da autuada, por ela confirmada, de que
teria contabilizado operações de várias filiais de Santa Catarina em um único CNPJ :
0952-33 (Colégio Pedro Antônio Fayal).
Ora, é de clareza solar que, ao optar por trabalhar com contabilidade descentralizada,
a autuada deveria registrar, deforma separada, o movimento de cada uma das filiais.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

Impossível acatar a sua justificativa neste tema, uma vez que a forma de registro
contábil eleita pela empresa é por ela mesma desrespeitada.
Por fim, o uso de planilhas eletrônicas como ferramenta auxiliar na Contabilidade é
extremamente salutar e eficiente. Todavia, tais planilhas não podem substituir Livros e
Demonstrativos sem que se apresentem e sem que contenham todas as formalidades
acima postas.
Dos Ajustes de Exercícios Anteriores (item AC da defesa)
O demonstrativo de f. 178 traz no campo “Ajustes de Exercícios Anteriores" o valor de
R$ 7. 016. 631,84. Tal informação foi confirmada pela defesa.
Todavia, o contribuinte tenta fazer prevalecer o entendimento de que tais valores são
compostos de transferências entre as diversas filiais!
Trata de mera alegação, que, em descompasso com os seus próprios registros
contábeis, não merece qualquer acolhida. Deve-se destacar a conceituação da referida
conta, está exposta na Lei 6404/76:
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
I - o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção
monetária do saldo inicial;
II - as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício;
III - as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada
ao capital e o saldo ao fim do período.
§ 1 ° Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os decorrentes
de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro imputável a
determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subseqüentes.
§ 2° A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o montante do
dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na demonstração das
mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela companhia.
(grifo não original)
Desta feita, agiu corretamente a fiscalização ao apontar mais este elemento da
Contabilidade do contribuinte.
Da ausência de registro de movimentação financeira e de extratos bancários (item W,
V, da defesa)
O relatório fiscal em seu item 6.12 (f. 63) aponta seis filiais que não informaram os
extratos bancários solicitados. No item 6.1.2.1 Çf. 63), do mesmo relatório, são
apontadas as divergências existentes entre as informações das instituições bancárias e
as registradas na Contabilidade.
Quanto à não entrega de extratos, a defesa penas trata da filial 1991-01. O contribuinte
confirma ter trazido a documentação da referida filial quando a autoridade fiscal já
havia dado por encerrado o prazo de recebimento (ratificando a conduta a ela
atribuída nesta autuação). Desarrazoada é sua alegação de que teria “entendido” que
o fiscal já tivesse satisfeito com a amostragem de documentos apresentada.
Quanto às divergências apontadas na Contabilidade no item 6.12, a defesa apenas
trata da filial 1959-63 (Superintendência). Todavia a documentação relativa a suas
alegações (Anexos do Processo 14751002985/2009-95 DEBCAD 7.15 7. 938-4) apenas
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

traz lançamentos da filial 0001-19 e cópia de extrato bancário do BRADESCO sem
identificação do CNPJ e com a coluna de data encoberta. Alegação não demonstrada.
Destaque-se que para as demais filiais indicadas neste tópico, nada trouxe em sua
defesa.
Da inexistência de livros contábeis anteriores ao de número “I ” (item AA da defesa)
A entidade sustenta que mantinha escrituração anterior, sem numeração de livros.
Trata-se de mera alegação, sem prova. Improcedente.
Das divergências entre os valores das demonstrações de 2003 e de 2004 (itens S, T da
defesa)
O contribuinte não se insurge contra as diferenças apontadas: sustenta a existência de
tais diferenças pelos tipos dos Balanços auditados (em 2003 Analítico e em 2004
Consolidado).
Dispiciendo que se afirme que independentemente do nível de detalhamento das contas,
estas não podem apresentar, por isto, valores totais divergentes. Carece fortemente de
mérito esta afirmação da empresa.
Quanto ao uso de valores declarados para o exercício de 2002 no Balanço de 2004,
esta não pôde ser verificada pelos documentos trazidos aos autos.
Nesta mesma seara, reclama de que a fiscalização previdenciária teria ignorado a
Demonstração “Compensado " que explicaria as divergências apontadas.
Primeiro, a referida demonstração tanto não foi ignorada, que foi juntada ao processo
pelo próprio autuante (f. 411).
Segundo, o item 6.101 (f. 62) traz planilha que apresenta as diferenças entre o PELP e
o PL de 2003, declarados nos Balanços de 2003 e de 2004. Tais diferenças importam
em R$ 411.171,68 e R$ 401.171,63, respectivamente e não se pode explica-las pela
análise de demonstrativo “Compensado” que apresenta outros valores.
Tese não atacada.
Das filiais com massa salarial e vínculos (item Y da defesa)
A empresa não explica a situação em tela, limitando-se a alegar o encerramento das
atividades antes de 2004 ou a inexistência delas no mesmo exercício. Tal assertiva não
tem o condão de fazer desaparecer os registros de pagamentos a obreiros, indicando a
necessidade de registrar, ao menos, estas despesas da filial.
Defesa não acatada.
“”
Da conta “Imobilizado em Formação” e do alegado Descompasso entre as demandas
dos dois MPF (item X da defesa)
A defesa atesta que os documentos não apresentados não tiveram sua requisição
renovada pela fiscalização por ocasião do MPF de n° 04301100.2008.00111.
Tal defesa não merece prosperar diante das provas inquestionáveis de tais requisições
representadas no MPF (e correspondentes Termos de Início de Ação Fiscal-TIAF e de
Intimação para Apresentação de Documentos-TIAD) com a nova numeração anexo ao
relatório fiscal já resumido: fls 879 e 880).
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

Por tudo exposto, resta julgar procedente em parte a defesa, acatando as suas seguintes
tese:
I – Exclusão do Sr. Nárcio Oliveira do rol de sócios;
II -Viabilidade de inclusão de serviços educacionais no conceito de Assistência Social;
Fica mantido o crédito tributário lançado, na íntegra, uma vez que as considerações
acima não afetam o montante devido.

Portanto, concordando em parte com os termos da decisão de primeira instância
administrativa, à exceção de duas questões que destacarei abaixo, e não tendo a recorrente
apresentando novas razões que pudessem alterar o entendimento deste julgador, encaminho meu
voto pela negativa de provimento do recurso voluntário, adotando a decisão da DRJ de origem
como minhas razões de decidir.
Os destaques que faço se referem à imunidade tributária e quanto ao Relatório de
Vínculos. Vejamos.
Imunidade.
Neste tocante, destaco que, após o julgamento do acórdão da DRJ, foi firmada
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no recurso extraordinário 566.622/RS
segundo a qual “a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
Tal tese resulta do julgamento do recurso extraordinário e dos embargos de declaração opostos
pela Fazenda Nacional, conforme ementas a seguir:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
.............................................................................................................................................
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
Assim, o campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao
funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos procedimentais. A imunidade,
por sua vez, compreendida como uma limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser
regida exclusivamente por lei formalmente complementar, conforme do art. 146 da Constituição
Federal e do julgamento do RE 566.622/RS.
Portanto, entendo que, em razão do referido julgado, cabe verificar se contribuinte
atendia, no período da autuação, ao disposto no art. 14 do CTN, que tem status de lei formal
complementar, abaixo transcrito:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
(grifou-se)
No caso, conforme referido no Relatório Fiscal, verifica-se que a contribuinte
não ter logrado êxito em fazer prova de que cumpriu o determinado no art. 14, III, do
Código Tributário Nacional, que tem status de lei formal complementar, de modo que
compreendo que a contribuinte, não faça jus a imunidade/isenção prevista no art. 195, § 7o, da
CF/88.
No caso, conforme já exposto neste voto, não foi mantida pela contribuinte
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão, tendo a fiscalização se debruçado sobre a contabilidade da contribuinte
e apontado diversas falhas que não asseguram a exatidão de sua escrituração contábil.
Cabia a contribuinte apresentar a prova que opusesse as alegações da fiscalização,
não conseguindo a contribuinte demonstrar, com documentação hábil e idônea, juntada em anexo
à impugnação (art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72), que cumpriu, no período objeto da
autuação, os requisitos do art. 14 do CTN.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.002986/2008-30

Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Súmula CARF no 88.
Insurge-se a recorrente quanto a ter sido relacionado os representantes legais, no
entanto, conforme Súmula CARF no 88, esta não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas, nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa:
Súmula CARF no 88: “A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de
Representantes Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto
de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desse modo, nos termos da Súmula CARF no 88, em razão da alegação da
recorrente não comportar discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
deixa-se de apreciar tal alegação.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
solicitação de aplicação do art. 41 da Lei Complementar no 187, de 2021; e na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 2191
DF CARF MF
Original